Tribunal: STF
Processo: RE 1542987
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentação Per Relationem. Ausência de violação ao art. 93, IX, da CF. Tema 339 da Repercussão Geral. Precedentes. Nega-se provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    2. O agravante alega nulidade por deficiência na fundamentação.



    3. A decisão agravada entendeu que a fundamentação atendeu ao art. 93, IX, da CF, nos termos do disposto pelo Tema 339 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação per relationem, utilizada no acórdão recorrido, viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e configura negativa de prestação jurisdicional.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos do agravante são impertinentes e demonstram mero inconformismo.



    6. O entendimento do STF é pacífico quanto à desnecessidade do exame pormenorizado de todos os argumentos do recorrente na fundamentação (Tema 339 da repercussão geral).



    7. A fundamentação per relationem, quando suficiente para justificar as conclusões, não viola o art. 93, IX, da CF, nem configura negativa de prestação jurisdicional.



    8. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento.



    IV. Dispositivo 



    9. Nega-se provimento ao agravo regimental.